Tribunal: STF
Processo: ARE 1403306
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. INÉRCIA PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL. NÃO VERIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PERMISSÃO E CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA PELO PODER JUDICIÁRIO PARA PREENCHER A LACUNA DO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LICITAÇÃO. 



    I. O direito à exploração de serviço público, no caso de permissão ou de concessão, é conferido apenas ao vencedor do procedimento licitatório, não podendo terceiro fazer uso das linhas de transportes públicos sem processo de licitação correspondente. 



    II. Não pode o Poder Judiciário suprir a omissão do Executivo, autorizando o funcionamento/manutenção de serviços de transportes públicos, sob pena de desorganizar o modelo político da divisão de tarefas dos Poderes constituídos. Precedentes do STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS IMPROVIDA.“ (e-doc. 33; grifos acrescidos).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, Cooperativa de Transporte e Turismo de Cidade Ocidental alega ofensa ao art. 175 da Constituição da República, uma vez desarrazoada a inércia do Estado em realizar o procedimento licitatório, sem o qual seria legítima a exploração das linhas de transporte coletivo intermunicipal entre os Municípios de Cidade Ocidental/GO e Novo Gama/GO (e-doc. 33).



    3. A recorrida apresentou contrarrazões (e-doc. 50).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A controvérsia está focada em suposta omissão estatal na realização de procedimento licitatório para exploração do serviço de transporte intermunicipal de pessoas, outrora precariamente autorizado em favor da recorrente pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviço Público (AGR), ora recorrida, com referência às linhas rodoviárias entre Novo Gama/GO e Cidade Ocidental/GO.



    5. A pretensão inicial (e-doc. 2) está voltada à autorização provisória para a exploração de tais linhas e tem como causa de pedir a inércia do Estado em promover a licitação competente, para estabelecimento de ampla concorrência.



    6. Conforme consta da sentença, reiterada pelo acórdão de 2º grau, a recorrida Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviço Público (AGR) é responsável tão somente pela regulação do transporte intermunicipal e fiscalização das linhas com vistas à proteção dos passageiros (e-doc. 24, p. 3-4), não lhe cabendo a realização da licitação almejada pela recorrente. 



    7. Ademais, nas decisões do Tribunal a quo, não há qualquer informação de que a recorrente teria demonstrado a propalada inércia do Poder Público em realizar o devido processo licitatório. 



    8. Não desconheço os precedentes desta Corte que informam a viabilidade de o Poder Judiciário instar a Administração Pública a cumprir com as demandas públicas de sua incumbência, observado, por certo, o esquema de repartição de competências dos entes federados.



    9. Contudo, essa atuação do Poder Judiciário é excepcional, havida em casos de emergência ou quando cabalmente demonstrada a omissão da Administração — o que não é o caso dos autos. Para concluir no sentido das alegações da recorrente, necessário o exame aprofundado do cenário fático em que inserta a atividade desenvolvida pela Cooperativa, o que, porém, encontra obstáculo no enunciado nº 279 da Súmula do STF. Em casos análogos, cito a jurisprudência desta Corte: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.123.139-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 12/11/2018; grifos acrescidos).



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 33, p. 7), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator